Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744706-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante STEVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão (ID 65531286) que, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 65827931), o embargante alega que a decisão embargada se encontra omissa e apresenta erro de premissa. Argumenta que a omissão reside no fato da decisão não ter considerado a alegação da Embargante de que o crédito em discussão já está incluído no quadro geral de credores da falência da Rental Coins, o que garante o pagamento às Embargadas e, consequentemente, afasta a necessidade de inclusão da Embargante no polo passivo. A Embargante também aponta erro de premissa na decisão, que teria assumido, equivocadamente, a existência de óbices ao ressarcimento das Embargadas e a alegação genérica de possibilidade de constrição patrimonial. A Embargante afirma que, na verdade, demonstrou de forma clara o risco de sofrer medidas constritivas bancárias. Pede, assim, o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão ora embargada apresenta omissão e erro de premissa quanto ao crédito e a existência de óbices ao ressarcimento das Embargadas. Sem razão o embargante. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para alterar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, não obstante alegação de omissão e erro de premissa, da leitura de suas razões, constata-se que pretende, em verdade, a rediscussão da matéria. O colegiado examinou o tema trazido ao reexame de forma clara, veja-se: Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não se extrai do extenso arrazoado, qualquer probabilidade do direito alegado pela recorrente. Com efeito, observo que a agravante traz alegações de nulidade relativa à fase de conhecimento, sendo certo que a legislação processual apresenta os meios adequados para afastar o manto da coisa julgada, acaso a sentença esteja inquinada de alguma nulidade. Dito isso, não se pode considerar que a decisão agravada carece, nesse momento de fundamentação, já que, limitando-se apenas ao exame da desconsideração da personalidade jurídica, foram apresentados fundamentos adequados para a decisão adotada. Outrossim, observo que a agravante tece diversas considerações sobre a devedora Rental Coins e seu processo de falência, olvidando-se que o título executivo condenou solidariamente a empresa Orbank Soluções, sendo a agravante sócia da referida empresa, razão pela qual foi alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. Tecidas essas considerações, e voltando-se ao que restou decidido pela decisão agravada, não verifico qualquer desacerto na decisão do juízo de origem, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica foi examinada de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de uma relação de consumo. Nesse diapasão, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o). No caso, o magistrado de origem compreendeu que a empresa agravante é sócia da devedora solidária principal. Importante ressaltar que a discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO, na forma do art. 1024, §2o, CPC, mantendo inalterada a referida decisão n° (ID 65531286). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator